Tribunal: TJPA
Processo: 0019568-43.2008.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

ACÓRDÃO - ___________ - DJE Edição ________/2020: _____/SETEMBRO/2020.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0019568-43.2008.814.0301.
COMARCA:
BELÉM/PA
.
AGRAVANTE:
RAÇA TRANSPORTE LTDA.
ADVOGADO:
MARIA CAROLINA CORREA BASSALO - OAB/PA 12.740.
AGRAVADO:
DELZUITA SILVA PEREIRA.
ADVOGADO:
GUILHERME ROBERTO FERREIRA VIANA FILHO - OAB/PA nº 7741.
RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTADORA. ILEGITIIMDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E A EMPRESA CONTRATANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SOLIDARIEDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO OU PREPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. ATO ILICITO CARACTERIZADO. ACIDENTE QUE OCASIONOU A AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR DA AUTORA. DEVER DE INDENIZAR. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PERMANENTE. ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. CABIMENTO. PATAMAR INDENIZATÓRIO CONDIZENTE COM O VALOR ATRIBUÍDO PARA A REPARAÇÃO DO DANO MORAL EM PRECEDENTES DO STJ. A PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO IMPEDE O RECEBIMENTO DE PENSÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Caracteriza-se a responsabilidade solidária da empresa contratante de serviço de transporte por acidente causado por motorista da empresa transportadora terceirizada;
2.

Para o reconhecimento do vínculo de preposição, não é preciso que exista um contrato típico de trabalho; é suficiente a relação de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem;
3.

É cabível do arbitramento de pensão vitalícia àqueles que sofreram lesão permanente e parcial à sua integridade física, resultando em redução de sua capacidade laborativa/profissional, consoante interpretação dada ao artigo 950 do Código Civil de 2002. Precedentes
4.

O patamar de R$-80.000,00 para a reparação do dano moral causado pelo sinistro amputação do pé direito da autora é condizente com os valores definidos em paradigmas C. STJ.
5.

A percepção de benefício previdenciário não impede o recebimento de pensão vitalícia, conforme entendimento do STJ.
6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática do relator que NEGOU PROVIMENTO

ao recurso de Apelação, e confirmar na íntegra os termos da decisão guerreada, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro -
Relator,
- Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior -
Presidente,
Desª Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária realizada por videoconferência, aos quatorze (14) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte (2020).
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Desembargador - Relator

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0019568-43.2008.814.0301
COMARCA:
BELÉM/PA
.
AGRAVANTE:
RAÇA TRANSPORTE LTDA.
ADVOGADO:
MARIA CAROLINA CORREA BASSALO - OAB/PA 12.740.
AGRAVADO:
DELZUITA SILVA PEREIRA.
ADVOGADO:
GUILHERME ROBERTO FERREIRA VIANA FILHO - OAB/PA nº 7741.
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
RELATÓRIO
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça, por
RAÇA TRANSPORTE LTDA
,

em face de
DELZUITA SILVA PEREIRA
,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
fls. 184/194
, que negou provimento ao seu recurso de apelação de
fls. 142/155
.

Razões
de
Agravo Interno
às
fls. 196/223,
onde o recorrente aduz que a sentença de 1º grau e a decisão monocrática ora atacada incidiram em equívoco, pois, não reconheceram a necessidade de chamamento ao processo do motorista e do proprietário do veículo envolvido no acidente que ocasionou a amputação de membro inferior da autora.

Alega o agravante que o proprietário e o motorista deveriam responder solidariamente pelos prejuízos causados.

Sustenta que a responsabilidade civil do tomador de serviço é subjetiva e subsidiária, e que esta somente ocorre quando devidamente comprovada, fato que não restou demonstrado nos autos.

Segundo entende a agravada deveria ter chamado tanto o motorista quanto o proprietário do veículo para integrar a lide, pois todos seriam responsáveis, e, diante dessa falha, restaria caracterizada a inépcia da inicial

Reitera o argumento de que restou demonstrado nos autos que a recorrente jamais foi empregadora do motorista em questão, bem como, que a ré nunca foi proprietário do veículo envolvido no acidente, e que o motorista, no dia dos acontecimentos, não estava prestando serviço para a recorrente.

Alega que a informação da testemunha
Lena Vânia Mendes da Costa
prestada as
fls. 124
não gera a presunção de que no momento do acidente o motorista do veículo estava a serviço da agravante ou que a prestação do serviço era realizada com exclusividade.

Sustenta que o indeferimento da expedição de ofício ao Detran/GO, a fim de que fosse verificada a propriedade do veículo envolvido no acidente, também trouxe prejuízos ao recorrente, cerceando o seu direito de defesa.

Reitera que a ausência de responsabilidade no evento dano e, consequentemente, que seja afastada a condenação em dano moral, bem como, quanto a obrigação de pagar pensão alimentícia.

Caso não afastada a responsabilidade do recorrente no acidente, pugna pela redução do quantum indenizatório, bem como, discorda da pensão vitalícia deferida em 1º e 2º grau, uma vez que não praticou qualquer ato ilícito.

Argumenta que não restou consignado no laudo pericial qualquer apontamento de que a autora está total e permanentemente invalidade para qualquer atividade laborativa. Adverte que consta nos autos informação de que a autora já recebe benefício previdenciário e que o recebimento duplo da pensão implicaria em claro enriquecimento ilícito.

Contrarrazões às
fls. 231/239
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Todavia, mantenho a decisão atacada, razão pela qual apresento o feito em mesa, proferindo voto para julgamento do órgão colegiado.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 27 de julho de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTADORA. ILEGITIIMDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E A EMPRESA CONTRATANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SOLIDARIEDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO OU PREPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. ATO ILICITO CARACTERIZADO. ACIDENTE QUE OCASIONOU A AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR DA AUTORA. DEVER DE INDENIZAR. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PERMANENTE. ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. CABIMENTO. PATAMAR INDENIZATÓRIO CONDIZENTE COM O VALOR ATRIBUÍDO PARA A REPARAÇÃO DO DANO MORAL EM PRECEDENTES DO STJ. A PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO IMPEDE O RECEBIMENTO DE PENSÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Caracteriza-se a responsabilidade solidária da empresa contratante de serviço de transporte por acidente causado por motorista da empresa transportadora terceirizada;
2.

Para o reconhecimento do vínculo de preposição, não é preciso que exista um contrato típico de trabalho; é suficiente a relação de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem;
3.

É cabível do arbitramento de pensão vitalícia àqueles que sofreram lesão permanente e parcial à sua integridade física, resultando em redução de sua capacidade laborativa/profissional, consoante interpretação dada ao artigo 950 do Código Civil de 2002. Precedentes
4.

O patamar de R$-80.000,00 para a reparação do dano moral causado pelo sinistro amputação do pé direito da autora é condizente com os valores definidos em paradigmas C. STJ.
5.

A percepção de benefício previdenciário não impede o recebimento de pensão vitalícia, conforme entendimento do STJ.
6.

Recurso conhecido e improvido.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Inicialmente, reitero que quanto a alegação de que o motorista jamais foi empregado da apelante, bem como, que a ré nunca foi proprietário do veículo envolvido no acidente, tal argumento não se presta para afastar a responsabilidade da empresa requerida, pois, a jurisprudência do STJ é no sentido de haver
¿
responsabilidade solidária entre a tomadora e a empresa de transporte de cargas, devendo ambas responderem perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria
" (REsp 1.282.069/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17.05.2016, DJe 07.06.2016).

No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ART. 932, III, DO CÓDIGO CIVIL.
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E DA EMPRESA CONTRATANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO OU PREPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES
. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada neste Sodalício, no sentido de haver "responsabilidade solidária entre a tomadora e a empresa de transporte de cargas, devendo ambas responderem perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria". (REsp 1.282.069/RJ, de minha relatoria, julgado pela QUARTA TURMA em 17/05/2016).
2. A alegada violação dos dispositivos de lei federal constituem questões eminentemente fáticas, razão pela qual o acolhimento da pretensão veiculada no apelo especial, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1.248.438/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18.09.2018, DJe 21.09.2018) (grifou-se)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE FRETE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A tese veiculada aos artigos apontados como violados no recurso especial não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e embora opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar omissão porventura existente, não foi indicada a contrariedade ao art. 535 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na Súmula nº 211 do STJ.
2. Caracteriza-se a responsabilidade solidária da empresa contratante de serviço de transporte por acidente causado por motorista da empresa transportadora terceirizada.
3. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 438.006/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07.10.2014, DJe 10.10.2014) (grifou-se)
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. "CAVALO MECÂNICO" E REBOQUE. PROPRIETÁRIOS DISTINTOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SOLIDARIEDADE. PREPOSIÇÃO. SÚMULA Nº 492/STF. INAPLICABILIDADE. CARONA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL INEXISTENTE.
1. Responde civilmente por culpa in eligendo a transportadora, dona de reboque, que contrata transporte de cargas por "cavalo mecânico" inadequadamente conservado e conduzido pelo seu preposto para circular em rodovias movimentadas.
2. É vedado em sede de recurso especial a revisão das conclusões a respeito da culpa dos envolvidos no acidente, obtidas a partir da interpretação de cláusulas contratuais, ante os óbices das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.
3. A tese da responsabilidade no caso de transporte de simples cortesia (carona) não foi prequestionada (Súmula nº 211 do STJ).
4. A responsabilidade solidária da empresa recorrente por danos causados a terceiro na condição de "locadora ou ou locatária" (Súmula nº 492/STF), a despeito de constituir fundamento autônomo, não foi atacada no recurso especial.
5. Não há similitude fática, para efeito de caracterização do dissídio jurisprudencial, entre o caso concreto e os paradigmas apontados, nos quais inexiste vínculo de preposição entre a proprietária do reboque e o motorista, ou entre a transportadora e o dono do "cavalo mecânico". 6. O conjunto fático-probatório dos autos é claro quanto à presença de vínculos contratuais estreitos entre a transportadora e o dono do "cavalo mecânico", reconhecendo-se, por várias circunstâncias, a preposição do dono do "cavalo mecânico" em relação à transportadora, cuja revisão é inviável no recurso especial (Súmulas nºs 5 e 7/STJ). 7. "É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto" (Súmula nº 341/STF).
8. Recursos especiais desprovidos. (STJ, REsp 453.882/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 25/09/2012) (grifou-se)

Às
fls. 124
a testemunha
Lena Vânia Mendes da Costa
relatou que presenciou os fatos e viu que o veículo envolvido no acidente tinha escrito o nome da empresa ¿
RAÇA TRANSPORTES
¿ em sua lateral.

Ou seja, o veículo do prestador de serviços possuía a logomarca da empresa apelante, o que denota que a prestação de serviços era prestada com exclusividade.

Sobre o vínculo de preposição, é firme o entendimento do C. STJ no sentido de que o tomador de serviço somente será objetivamente responsável pela reparação civil dos ilícitos praticados pelo prestador nas hipóteses em que estabelecer com este uma relação de subordinação da qual derive um vínculo de preposição.

Verificando as alegações da parte apelante, percebo que esta pugna pela ausência de sua responsabilidade no evento danoso em razão de o proprietário do veículo ter prestado serviço de natureza eventual à empresa, bem como, de que não havia qualquer vínculo empregatício ou contratual com esta.

Tal fato, contudo, não exime a tomadora do serviço de sua responsabilidade pelos supostos atos ilícitos cometidos por funcionário terceirizado. O motorista do caminhão, cuja propriedade é do Sr.
Carlos Roberto de Freitas
, não efetuava transporte em benefício próprio ou de alguma empresa que por ventura lhe pertencia, mas sim, atuou em nome da empresa ora apelante, responsável pela ordem de transporte de carga de um destino a outro, previamente estabelecido por esta.

Assim, embora o motorista do caminhão não seja empregado direto da empresa RAÇA TRANSPORTES, aquele atuava na qualidade de seu preposto. Esta é a orientação pacífica do STJ, que entende ser suficiente a relação de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse de outrem para reconhecimento do vínculo de preposição. A saber:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TOMADOR DE SERVIÇO. SUBORDINAÇÃO JURÍDICA DO PRESTADOR. NECESSIDADE. TERCEIRIZAÇÃO. REQUISITOS.
1. O tomador de serviço somente será objetivamente responsável pela reparação civil dos ilícitos praticados pelo prestador nas hipóteses em que estabelecer com este uma relação de subordinação da qual derive um vínculo de preposição. (...)
4. A subordinação jurídica se dá sempre frente à empresa prestadora do serviço, responsável pela admissão, demissão, transferência e comando de seus empregados. A subordinação técnica, por sua vez, pode ocorrer também frente ao tomador do serviço, que dá ordens técnicas de como pretende que o serviço seja realizado
. (
REsp 1171939, Relator Minª. NANCY ANDRIGHI, publicado em 15/12/2010
).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. USINA. MOTORISTA TRANSPORTADOR DE CANA-DE-AÇÚCAR. VÍNCULO DE PREPOSIÇÃO. RECONHECIMENTO.
1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "para o reconhecimento do vínculo de preposição, não é preciso que exista um contrato típico de trabalho; é suficiente a relação de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem". (REsp 304673/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, DJ DJ 11/03/2002). Precedentes. 2. Na hipótese, restou evidente o caráter de preposição na atividade do motorista, que prestava sua atividade aos auspícios e comandos da Usina recorrida, estando sob o seu poder de direção e vigilância, sendo sua ação realizada unicamente no interesse econômico da empresa e em sua atividade fim
.
(AgRg no REsp 1020237, Relator Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, publicado em 29/06/2012)

Nesse mesmo sentido, trago decisão deste E.TJPA:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE CAMINHÃO E BICICLETA. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA. RESPONSABILIDADE DO COMITENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL E SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. DESNECESSIDADE. ATUAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO CAMINHÃO NA QUALIDADE DE PREPOSTO, POSTO QUE O SERVIÇO DE TRANSPORTE FOI PRESTADO EM BENEFÍCIO DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR ATO DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA INCLUIR A EMPRESA COMO RESPONSÁVEL NA OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA, 2014.04587510-85, 136.610, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-08-07, Publicado em 2014-08-08).

Desse modo, entendo que a empresa ora recorrente também deve ser responsabilizada civilmente.

Por outro lado, sustenta novamente o ora agravante que o indeferimento da expedição de ofício ao Detran/GO trouxe-lhe prejuízos, cerceando o seu direito de defesa, pois, tal providência elucidaria os fatos a respeito da propriedade do veículo envolvido no acidente, e, consequentemente, afastaria sua responsabilidade.

Entretanto, entendo que tal diligência seria inócua do ponto de vista da dilação probatória, uma vez que tal fato não repercutiria no desfecho da lide, pois, conforme acima fundamentado, os tomadores de serviço respondem pelos prejuízos causados a terceiros pelos prestadores de serviços.

Portanto, a meu ver, a decisão do juízo de 1º grau que indeferiu a expedição de ofício ao Detran/GO, a fim de que se perquire-se acerca da propriedade do veículo envolvido no acidente, foi decisão tomada em consonância com o direito, posto que evitou dilações processuais indevidas.

Por outro lado, sustenta que a recorrida não faz jus a indenização por dano moral e nem a pensão alimentícia vitalícia.

Porém, restou comprovado nos autos conduta, resultado e nexo de causalidade, não havendo, portanto, que se falar em ausência de responsabilidade civil.

Os artigos 927 e 932, III do CC preconizam:
Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Art.932, III - São também responsáveis pela reparação civil: o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.

Sobre o assunto, a Suprema Corte editou a súmula 341 que diz:
¿É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto¿
.

Quanto a pensão vitalícia, em face da amputação do pé direito da apelada, arbitrada pelo juízo no montante equivalente a 50% do salário mínimo vigente á época do pagamento, entendo que também não merece reforma a sentença nesse ponto, pois, conforme demonstrado nos autos o acidente sofrido pela autora lhe trouxe consequências permanentes, inclusive reduzindo sua capacidade laborativa.

Nesse sentido, segue entendimento do C.STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. ARBITRAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARCIAL E PERMANENTE. ART. 1.539 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916, ATUAL ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. CABIMENTO. 1.
É cabível do arbitramento de pensão vitalícia àqueles que sofreram lesão permanente e parcial à sua integridade física, resultando em redução de sua capacidade laborativa/profissional, consoante interpretação dada ao artigo 1.539 do Código Civil de 1916, atual artigo 950 do Código Civil de 2002. Precedentes
. 2. O Tribunal de origem, fixou a tese de que, na ausência de comprovação de remuneração auferida pela atividade laboral/profissional pelo lesionado, adota-se o valor de 1 (um) salário mínimo, como base de cálculo inicial para fixação da proporção da perda de sua capacidade remuneratória, em sintonia com precedentes desta Corte, na forma do AgRg nos EREsp 1076026/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 22.6.2011, DJe 30.6.2011. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 636.383/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/09/2015)

No que diz respeito ao pedido alternativo de que seja limitado o pagamento de pensão alimentícia à data em que a recorrida completasse 60 anos de idade, momento em que ela deixaria de exercer atividade laborativa e, em tese, poderia requerer aposentadoria, também não o acolho, pois, como já explicado, os efeitos decorrentes do acidente sofrido são permanentes(amputação) e as limitações e necessidade da apelada também serão, devendo, portanto, ser realizado o pagamento da pensão enquanto viver a autora.

Em relação ao pedido de redução do
quantum indenizatório
, também não merece reforma a sentença.

É notória a dificuldade existente no seu arbitramento, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano repercussão na esfera patrimonial, apesar de não lhe recusar, em absoluto, uma real compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso em exame, entendo que não é possível afirmar que o magistrado de 1º grau agiu inobservado a proporcionalidade e a razoabilidade.

A fim de nortear a análise e reforçar o argumento de que o juízo de piso não se excedeu ao arbitrar o quantum indenizatório pelos danos morais sofridos, trago a colação o seguinte julgado do STJ, in verbis:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE NAS DEPENDÊNCIAS DE UNIVERSIDADE ESTADUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. FALTA DE PARTICULARIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI TIDOS POR VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PATAMAR INDENIZATÓRIO CONDIZENTE COM O ATRIBUÍDO PARA A REPARAÇÃO DO DANO MORAL EM PRECEDENTES DESTE STJ (150 SALÁRIOS MÍNIMOS) AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. Considera-se deficientemente fundamentado o Recurso Especial que deixa de indicar e particularizar os dispositivos de Lei federal que teriam sido violados pela Corte de origem, ou cuja interpretação diferiria daquela dada por este STJ. Assim, impositiva a aplicação do óbice previsto na Súmula 284/STF.
2. Ainda que assim não fosse, o patamar de 150 salários mínimos para a reparação do dano moral causado pelo sinistro (queda de marquise de Universidade que culminou na amputação de membro inferior direito da vítima) é condizente com os valores definidos em paradigmas desta Corte. Precedentes: REsp. 1.168.831/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 13.9.2010, entre outros. 3. Agravo Interno do Particular desprovido
. (AgInt no AREsp 667.567/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 06/09/2019)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. SÚMULA 7 DO STJ. ACIDENTE. TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CALCADA NO CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ.
AMPUTAÇÃO DE MEMBRO SUPERIOR. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS FIXADOS EM R$ 108.000,00 (CENTO E OITO MIL REAIS) PARA CADA ESPÉCIE. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRECEDENTES
. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DANO MORAL DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto no parte final do artigo 370 do CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula/STJ. 2. Não constitui cerceamento de defesa a decisão que indeferiu a produção de prova pericial, por entender que o feito foi corretamente instruído com o prontuário do agravado, bem como laudo pericial do Instituto Médico Legal - IML e seja suficiente para o convencimento do juiz. Precedentes. 3. No que se refere à culpa pelo evento danoso, o Sodalício concluiu pela responsabilidade da agravante, fundamentando tal entendimento no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, ao passo que a agravante não impugnou a incidência do art. 14, § 3° do CDC, hipótese de incidência da Súmula 283/STF. 4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade.
5. In casu, em razão das consequências do acidente (amputação de membro superior), a Corte de origem fixou o valor de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais) a título de danos morais e estéticos, para cada um, montante razoável e proporcional à lesão provocada,
sendo inviável a revisão ante o óbice da Súmula 7/STJ. 6. O termo inicial dos juros moratórios no caso de condenação em danos morais decorrente de responsabilidade contratual é a data da citação, conforme o pacífico entendimento desta Corte Superior de Justiça. 7. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1331437/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE QUALQUER TIPO DE SINALIZAÇÃO OU CERCA. VEGETAÇÃO ALTA QUE IMPEDIA QUALQUER VISIBILIDADE DA VIA FÉRREA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR ÍNFIMO FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade
. 2. In casu, em razão das consequências do atropelamento (amputação de membro inferior e incapacidade total e permanente para o trabalho), reputou-se ínfimo o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) fixado a título de danos morais e estéticos, para cada um, nas instâncias ordinárias, possibilitando, assim, sua majoração para R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) cada.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 510.181/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 01/06/2015)
PROCESSO CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VALOR. REVISÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE O MONTANTE SE MOSTRE ÍNFIMO OU EXAGERADO. 1. Verificada a existência de omissão no acórdão, é de rigor o acolhimento dos embargos de declaração para suprimento do vício. 2. A revisão do valor arbitrado a título de danos morais e/ou estéticos em sede de recurso especial somente é possível nas hipóteses em que a verba se mostrar ínfima ou exagerada, contrariando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes. 3. A utilização de dissídios relacionados a evento morte se mostra imprópria para fixação de indenizações morais e estéticas decorrentes da incapacitação física por ato ilícito. Nesse caso, indeniza-se a própria vítima por um sofrimento que irá experimentar por toda a vida, ao passo que a indenização por morte é concedida aos seus familiares, em decorrência da dor experimentada pela perda do ente querido. 4. A utilização do salário mínimo como indexador do quantum estabelecido a título de indenização por danos morais e/ou estéticos se mostra impossível. Precedentes. 5. Considerando que o salário mínimo tem servido de base para o cálculo de danos morais e estéticos, cumpre ao STJ, na condição de uniformizador da jurisprudência infraconstitucional pátria, manter-se atento à evolução da referida verba, em termos nominais e reais, para que a sua utilização como parâmetro indenizatório não implique distorções. 6.
Na hipótese sob exame, em que a vítima, então com 08 anos de idade, sofreu amputação do membro inferior esquerdo, afigura-se razoável a fixação dos danos morais e estéticos em R$360.000,00, atualmente correspondente a cerca de 500 salários mínimos
. 7. Embargos de declaração no recurso especial acolhidos com efeitos modificativos. (EDcl no AgRg no REsp 1345471/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 24/02/2014).
DIREITO CIVIL. DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. RAPAZ DE 19 ANOS QUE, NA VARANDA DE UMA BOATE, AO SE DEBRUÇAR PARA BRINCAR COM UM AMIGO QUE SE ENCONTRAVA NA RUA, INADVERTIDAMENTE TOCA EM TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO MAL INSTALADO EM POSTE VIZINHO. CHOQUE ELÉTRICO DE ALTA INTENSIDADE, DO QUAL DECORRE QUEIMADURA EM TRINTA POR CENTO DE SEU CORPO, ALÉM DA AMPUTAÇÃO DE SEU BRAÇO DIREITO E PERDA DA GENITÁLIA. AÇÃO PROPOSTA EM FACE DA BOATE, DA COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA E DO PROPRIETÁRIO DO TRANSFORMADOR MAL INSTALADO. CONDENAÇÃO MANTIDA EM FACE DOS TRÊS RÉUS. - Não se acolhe o pedido de reconhecimento de ofensa ao art. 535 do CPC na hipótese em que o recurso especial não demonstra, claramente, em que ponto se deu a violação desse dispositivo legal. Súmula 284/STF. - Não existe ilegalidade ou cerceamento de defesa na hipótese em que o juiz, verificando suficientemente instruído o processo, considera desnecessário o ingresso na fase de instrução processual. Revisão da matéria que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. - A apuração da participação de cada um dos réus no acidente 'sub judice' foi promovida pelo Tribunal com base no substrato fático-probatório do processo, de modo que sua revisão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. - É possível a cumulação de dano estético e dano moral. Precedentes. - Para admissão de recurso especial com base em divergência jurisprudencial, é imprescindível que se faça o confronto analítico entre os julgados divergentes, o que não ocorreu na hipótese 'sub judice'. - Na esteira de precedente da 3ª Turma do STJ, a dor decorrente da perda de um ente querido diferencia-se da dor sofrida pela própria vitima de um acidente grave. Não é desarrazoado dizer que uma pessoa que carrega seqüelas graves, pelo resto de sua vida, como é o caso da perda de um braço e da genitália, para um jovem de 19 anos, sofre abalo maior que a pessoa que perde um ente querido. Os precedentes do STJ que limitam a indenização por dano moral nas hipóteses de morte não justificam a limitação de indenizações para reparar eventos tão graves como os que estão discutidos neste processo. -
Não é exagerada a indenização de R$ 400.000,00 para reparação do dano estético, mais R$ 800.000,00 para reparação do dano moral, na hipótese em que a vitima, com apenas 19 anos de idade, sofre queimaduras de terceiro grau em 30% de seu corpo, mais a amputação do braço direito e da genitália, em acidente que poderia ser perfeitamente evitável caso qualquer um dos três réus tivesse agido de maneira prudente.
Recursos especiais não conhecidos. (REsp 1011437/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2008, DJe 05/08/2008)

Portanto, mantenho o quantum indenizatório arbitrado na decisão guerreada, posto que fixado em consonância com a proporcionalidade e razoabilidade, segundo jurisprudência do C.STJ.

Por fim, no que diz respeito ao argumento aduzido pela parte apelante, de que a autora já recebe benefício previdenciário, e que o duplo recebimento de pensão implicaria em enriquecimento indevido, também entendo que ele não merece prosperar, conforme entendimento pacífico do STJ:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. MÁ CONSERVAÇÃO DA PISTA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PENSÃO VITALÍCIA. PRÉVIO RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA. CUMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Segundo consignado no acórdão recorrido, "restou patenteado nos autos as más condições de trafegabilidade da rodovia sob responsabilidade do DNIT, circunstância que contribuiu de forma decisiva para o acidente, delineando-se o necessário nexo de causalidade entre a omissão do réu e o evento danoso, ensejando a responsabilidade civil do DNIT pelos danos decorrentes do sinistro". Concluiu o julgado, ainda, que "restou demonstrado nos autos a omissão do DNIT, considerando que a Rodovia BR 272, sob sua responsabilidade, no trecho em que ocorreu o acidente, não possuía as faixas de separação das vias de rolamento que estavam em obras, o que acabou revelando-se como a causa direta e determinante do acidente". Assim, para infirmar as conclusões do julgado e afastar a responsabilidade da autarquia, seria necessário, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória, inviável, na via eleita, a teor do enunciado sumular 7/STJ. Precedentes do STJ. II. No que se refere ao valor da indenização, o Tribunal a quo, em face das peculiaridades fáticas do caso, arbitrou os danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e os danos estéticos em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valores que merecem ser mantidos, por consentâneos com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ante o quadro fático delineado no acórdão de 2º Grau. Conclusão em contrário encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ.
III. Esta Corte tem admitido a fixação de benefício previdenciário, conjuntamente com o pensionamento de natureza civil, decorrentes do mesmo evento danoso, porquanto, diversamente do benefício previdenciário, a indenização de cunho civil tem por objetivo não apenas o ressarcimento de ordem econômica, mas, igualmente, o de compensar a vítima pela lesão física causada pelo ato ilícito do agente do Estado, que, no caso, reduziu sua capacidade laboral, em caráter definitivo
. Precedentes (STJ, REsp 1.168.831/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/09/2010; STJ, REsp 1.356.978/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2013). IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 531.796/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 31/10/2014)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA FEDERAL. BURACO NA PISTA. MORTE DO MOTORISTA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA DE CULPA. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 284/STF. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem analisa adequada e suficientemente a controvérsia objeto do recurso especial. 2. Na hipótese dos autos, restaram assentados no acórdão os pressupostos da responsabilidade subjetiva, inclusive a conduta culposa, traduzida na negligência do Poder Público na conservação das rodovias federais. O acolhimento da tese do recorrente, de existir culpa exclusiva da vítima, demandaria a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula 7/STJ. 3. Manutenção do valor fixado nas instâncias ordinárias por dano moral (R$ 100.000,00 - cem mil reais), por não se revelar nem irrisório, nem exorbitante. 4. Tratando-se de reparação por danos morais, nas hipóteses em que a responsabilidade é extracontratual, os juros são devidos desde o evento danoso, na forma da Súmula 54/STJ.
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível a cumulação de pensão previdenciária com outra de natureza indenizatória.
6. Apresentadas alegações genéricas no que respeita à fixação dos honorários advocatícios, aplica-se no ponto a Súmula 284/STF. 7. Recurso especial conhecido em parte e não provido. (REsp 1356978/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática deste julgador que
NEGOU PROVIMENTO
do recurso de Apelação, confirmando na íntegra os termos da decisão guerreada.

É como voto.

Belém/PA, 14 de setembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

________________________________________________________________________________Gabinete Desembargador - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO